Tribunal: TJSP
Processo: 1024365-13.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.